Tribunal: TJES
Processo: 5008107-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008107-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KASSIA CRISTINA SANTOS PASSOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - COMPROVANTE DE RECEBIMENTO - DESNECESSIDADE - TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E COBRANÇA DE ENCARGOS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA DECISÃO RECORRIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
onforme entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento
repetitivo
, sob Tema 1.132, "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".
Assim, a simples alegação de ausência comprovação do adequado recebimento não é suficiente para descaracterizar a mora, estando a notificação regular, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

2
.
A análise de questões não examinadas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal, razão pela qual
descabe
ao Tribunal conhecê-las diretamente em sede recursal.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por KASSIA CRISTINA SANTOS PASSOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões (id 8758044), a Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada alegando, em síntese, a não comprovação dos requisitos legais para a concessão da medida liminar constritiva, dada a ausência de notificação válida, porquanto o aviso de recebimento não teria sido assinado pelo destinatário. Alega, a existência de abusividade nas cláusulas previstas no contrato celebrado, especialmente quanto à capitalização diária dos juros.

Pela decisão id. 9942576, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões id 11389112, o Agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sustentando não ter a Agravante juntado ao recurso os documentos necessários à interposição, conforme previsto na lei processual. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008107-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KASSIA CRISTINA SANTOS PASSOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR - IRREGULARIDADE FORMAL

De início, cumpre apreciar a preliminar recursal suscitada pelo Agravado nas contrarrazões id 11389112.

Sustenta o recorrente, em apertada síntese, que a Agravante teria inobservado o disposto no art. 1.017, I, do CPC, que dispõe sobre os documentos que obrigatoriamente deverão acompanhar a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Em que pese a alegação, olvida-se o Agravante que o presente recurso fora interposto por meio de peticionamento eletrônico no âmbito do Pje, aplicando-se, assim, a exceção prevista no §5º, do referido art. 1.017, da lei processual de regência, cujo teor preceitua que "
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia"
.

Deste modo, por tramitarem os autos do presente recurso pela via eletrônica, dispensa-se a juntada dos documentos obrigatórios previstos no suprarreferido art. 1.017, do CPC.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por KASSIA CRISTINA SANTOS PASSOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões (id 8758044), a Agravante pugna pela reforma da decisão impugnada alegando, em síntese, a não comprovação dos requisitos legais para a concessão da medida liminar constritiva, dada a ausência de notificação válida, porquanto o aviso de recebimento não teria sido assinado pelo destinatário. Alega, a existência de abusividade nas cláusulas previstas no contrato celebrado, especialmente quanto à capitalização diária dos juros.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Juizo
a quo
, após verificar a presença dos requisitos legais, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de origem, com base nas disposições previstas no Decreto-Lei nº. 911/69.

Prefacialmente, alega a Agravante, como dito, que a notificação extrajudicial para a constituição em mora seria inválida, ante a inexistência de assinatura válida no aviso de recebimento respectivo.

Em que pese a alegação, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme o entendimento firmado em julgamento vinculante, sob Tema 1.132, "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Tem-se, assim, que a simples alegação de ausência comprovação do adequado recebimento não é suficiente para descaracterizar a mora, estando a notificação regular, nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Quanto às alegações ínsitas à abusividade das cláusulas contratuais, especialmente em relação à capitalização diária de juros e à cobrança de encargos indevidos, impende frisar que tais questões não foram objeto da decisão impugnada, de maneira que a apreciação de tais matérias diretamente por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS LEGAIS COMPROVADOS. APONTADA DESCONSTITUIÇÃO DA MORA POR SUPOSTA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovados os pressupostos legais impostos pelo Decreto-lei n. 911/69, com a constituição em mora da parte devedora, por meio do encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço fornecido por ela quando da celebração do contrato, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem garantido por alienação fiduciária.

2. Não foi objeto da decisão agravada a alegada desconstituição da mora em razão da incidência de suposto encargo abusivo, o que impede o conhecimento por este Juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5015205-82.2023.8.08.0000; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.08.2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28).

2. Não obstante,
não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância.

3. Recurso não conhecido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 26/07/2024)

As alegações de abusividade contratual devem, portanto, ser discutidas e analisadas em momento processual apropriado, sem que isso interfira, neste momento, na validade da constituição em mora, que se deu de forma regular.

Neste contexto, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, impõe-se a rejeição da pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)